Tribunal: TJES
Processo: 5010650-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010650-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KELVIN DE SOUZA MADRONA DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
KELVIN DE SOUZA MADRONA DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000006-46.2022.8.08.0031, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II e art. 147, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não seria o autor dos disparos, bem como não estariam presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis, menoridade, ter o fato ocorrido em sua forma tentada, o que conduziria, em caso de eventual condenação, a um regime prisional brando, que não o regime fechado.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Informações da autoridade coatora colacionadas em ID nº 3905081.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 17/01/2023 (ID nº 4040208).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID nº 4093389).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
KELVIN DE SOUZA MADRONA DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000006-46.2022.8.08.0031, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II e art. 147, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não seria o autor dos disparos, bem como não estariam presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis, menoridade, ter o fato ocorrido em sua forma tentada, o que conduziria, em caso de eventual condenação, a um regime prisional brando, que não o regime fechado.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar fora indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta dos autos do Inquérito Policial n° 004/2022, em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 09h30min, na Rua Projetada, próximo ao campo de futebol, o denunciado KELVIN DE SOUZA MADRONA DA SILVA ameaçou de morte e, posteriormente, com intenção de matar, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra THAYSNARA AQUINO DA SILVA, não se consumando o fato por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos o denunciado, juntamente com Vytor Luiz Vieira da Silva e Paulo Henryque Garcia Gonçalves foram até a residência da vítima, alegando ela havia falado mal a respeito de alguns assuntos dele, sendo que estaria ali para resolver tal situação, oportunidade em que, durante a conversa, passou a ameaçá-la de morte e, em seguida, saiu do local dizendo que voltaria com um "negócio".

Com efeito, o denunciado retornou ate a residência da vítima e a chamou novamente, oportunidade em que, instantes depois, efetuou três disparos de arma de fogo na tentativa de acertá-la, mas os disparos atingiram o portão da residência, tudo isto pelo simples fato de acreditar que a vítima falou mal de eventuais negócios dele, o que demonstra o seu desprezo pela vida humana.

Da leitura do excerto supratranscrito, verifico que, longe de pretender avançar no mérito dos autos originários, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado responde a outra ação penal na mesma Comarca (autos nº 000266-60.2021.8.08.0031), além de ter respondido a um procedimento perante a vara da infância e juventude (autos n° 0001083-37.2015.8.08.0031), consoante se observa dos documentos que instruem os autos.

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ressalte-se, outrossim, que, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, como bem salientado pela douta Procuradora de Justiça, “
deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu
”.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO TENTADO.
AMEAÇA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória. Precedente TJES.

2. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. Precedente TJES.

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.